Tribunal: STF
Processo: RE 92769
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE PROVA. VANTAGEM DE LEI DE GUERRA (SUPRESSÃO). 
- NÃO CABE NOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA O REEXAME DA PROVA, POR VIA DO ART. 485, IX, DO CPC, QUANDO SE TRATE DE FATO CERTO SOBRE O QUAL HOUVE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.